Tribunal: TJES
Processo: 5007576-44.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007576-44.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YEIDE MARIA BREGONCE
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007576-44.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
YEIDE MARIA BREGONCE.

RECORRIDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL E AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória na qual a autora, pensionista, alega vício de consentimento na contratação de um Cartão de Crédito Consignado (RCC), sustentando ter sido induzida a erro.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato, condenar o banco réu à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, determinando, contudo, a compensação com o valor que fora creditado na conta da autora.

3. Recurso inominado interposto exclusivamente pela autora, pugnando pela majoração da indenização por danos morais e pelo afastamento da ordem de compensação de valores.

4. O recurso não merece provimento. A sentença deve ser mantida. No que tange ao valor da indenização por danos morais, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado pelo juízo de origem, embora módico, não se revela irrisório e atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade para o caso concreto, não havendo motivo para sua majoração por esta instância.

5. Quanto ao pleito de afastamento da compensação, também sem razão a recorrente. A anulação do negócio jurídico impõe o retorno das partes ao estado anterior (
status quo ante
). Assim, da mesma forma que o banco deve restituir as parcelas indevidamente descontadas, a consumidora deve devolver o valor do crédito que foi disponibilizado em sua conta, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884, CC). A compensação determinada na sentença é, portanto, medida justa e legalmente adequada.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça ora deferida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)